Tribunal: TJDFT
Processo: 0006760-37.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0006760-37.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: AURORA LINO DOS REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de pedido de habilitação formulado por ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ÂNGELA MARIA DOS REIS ARAÚJO, JOSÉ ANTONIO DOS REIS FILHO e ALESSANDRA MARIA DOS REIS, na condição de herdeiros da credora falecida AURORA LINO DOS REIS, para que sejam reconhecidos como sucessores e habilitados no presente feito. Os requerentes juntaram aos autos documentos comprobatórios da condição de herdeiros, incluindo certidão de óbito da credora originária e Escritura Pública de Sobrepartilha dos Bens, na qual restou estabelecido que os valores reativos ao Precatório em questão devidos à falecida serão distribuídos entre os herdeiros na seguinte proporção: 20% (vinte por cento) para ANTONIO LINO DOS REIS; 20% (vinte por cento) para ALBERTO LINO DOS REIS; 20% (vinte por cento) para ÂNGELA MARIA DOS REIS ARAÚJO; 20% (vinte por cento) para JOSÉ ANTONIO DOS REIS FILHO; 20% (vinte por cento) para ALESSANDRA MARIA DOS REIS. O Distrito Federal teve ciência da presente habilitação e não apresentou oposição ao pedido formulado (ID 69559566). Nos termos do art. 687 do Código de Processo Civil, ocorrendo o falecimento de qualquer das partes, proceder-se-á à habilitação dos sucessores para prosseguimento do feito, desde que comprovada documentalmente a sucessão, como se observa na espécie. Dessa forma, comprovado o falecimento da credora originária e demonstrada documentalmente a condição de herdeiros e a partilha do respectivo crédito por meio da Escritura Pública de Sobrepartilha, defiro o pedido de habilitação dos herdeiros acima nomeados. Diante do exposto, determino à Secretaria que: a) promova a retificação do polo ativo da presente demanda, substituindo a credora originária AURORA LINO DOS REIS pelos herdeiros ora habilitados, nos percentuais estabelecidos na partilha extrajudicial; b) Expeça-se ofício à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, informando a habilitação dos herdeiros e os percentuais respectivos do crédito devido a cada um deles, para a retificação do Precatório 0007837-47.2017.8.07.0000 e demais providências cabíveis. Cumpra-se. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator